Tribunal: TJMT
Processo: 1001412-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001412-68.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEVERSON DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 032.464.401-90 (RECORRENTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), EMERSON DIAS MOURA PEREIRA - CPF: 545.619.651-49 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLEVERSON DE OLIVEIRA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MOTIVO FÚTIL – RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – AUSÊNCIA DE PROVAS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIAS ÀS QUALIFICADORAS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.

A exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando houver evidente contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese. Trata-se de entendimento pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial que o debate deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001412-68.2020.8.11.0000

RECORRENTE: CLEVERSON DE OLIVEIRA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito interposto por
Cleverson de Oliveira Pereira
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que o pronunciou pela tentativa do crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil, emprego de meio que resultou em perigo comum e recurso que dificultou a defesa do ofendido).

Narra a denúncia dos autos (id. 32372505):

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 07 de novembro de 2015, por volta das 04h00m, nas dependências do estabelecimento comercial denominado ‘BAR DO FABÃO’, sediado na Rua Progresso, s/no, Bairro Progresso, na cidade de São José do Rio Claro/MT,
CLEVERSON DE OLIVEIRA PEREIRA
, consciente e imbuído de animus necandi (vontade de matar), impelido por
motivação fútil, com recurso que dificultou a defesa da vítima e por meio que resultou perigo comum
, valendo-se de arma de fogo – revólver calibre .38, efetuou disparos contra o ofendido
EMERSON DIAS DE MOURA PEREIRA
, causando-lhe, pois, a sua
morte
(vide atestado de óbito de fl. 10 e relatório necroscópico de fls. 45/47).

Fazem esclarecer as investigações policias que, no dia dos fatos,
CLEVERSON DE OLIVEIRA PEREIRA
e a vítima
EMERSON DIAS DE MOURA PEREIRA
participavam de um evento festivo nas dependências do ‘BAR DO FABÃO’.

Consta que
CLEVERSON DE OLIVEIRA PEREIRA
, porquanto nutria a suposição de que o ofendido matinha relação amorosa com a sua ex-mulher (motivo fútil), aproximou-se da vítima e, aproveitando-se de sua distração – já que conversava com outros colegas em uma roda –, sacou repentinamente o revólver que carregava consigo àquela ocasião e, de surpresa, sem que
EMERSON DIAS DE MOURA PEREIRA
pudesse esboçar qualquer reação (recurso que dificultou e/ou impossibilitou a possibilidade de defesa), simplesmente efetuou disparos de arma de fogo em sua direção, acertando-lhe na região mentoniana e no terço médio do antebraço esquerdo, pelo que provocou, assim, a sua morte.

Apurou-se que o comportamento desenvolvido por
CLEVERSON DE OLIVEIRA PEREIRA
causou situação de potencial de risco à vida e à integridade corporal de um número elevado e indeterminado de pessoas, já que disparou por diversas vezes com arma de fogo contra a vítima em meio a um aglomerado de gente (evento festivo com show musical num bar), tanto assim que acabou por atingir outras três pessoas (CLEMENTINO XAVIER, EDANÚBIA IRIA DA SILVA e VANDERSON PINHEIRO SILVEIRA) que da festividade também participavam, provocando-lhes, pois, lesões corporais.

Após o comportamento criminoso,
CLEVERSON DE OLIVEIRA PEREIRA
empreendeu fuga imediata do local, pelo que evitou, assim, a sua prisão em flagrante delito”.

Em suas razões, o recorrente pretende a exclusão das qualificadoras por
motivo fútil
e
recurso que dificultou a defesa da vítima
, porquanto argumenta que inexiste conjunto probatório mínimo, capaz de sustentar a incidência das qualificadoras.

A Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 32373474).

O parecer da i. Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 33193492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLEVERSON DE OLIVEIRA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o objeto recursal cinge-se à exclusão das qualificadoras por motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal).

Com efeito,
sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando, desse modo,
o princípio
in dúbio pro societate
.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência da referida qualificadora, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Tal posicionalmente é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial.

A propósito:

(...)
2. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que
as qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida só podem ser afastadas quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do Tribunal do Júri.
De fato, não pode a decisão de pronúncia se antecipar ao julgamento do mérito, razão pela qual deve o juiz, salvo nos casos de manifesta improcedência, manter as qualificadoras, possibilitando ao Conselho de Sentença proferir manifestação acerca do tema.

3. Não sendo possível em juízo de pronúncia adentrar no mérito das qualificadoras, incumbe ao Tribunal do Júri verificar a sua incidência na hipótese dos autos, porquanto estas se mostram controvertidas diante do estágio da ação penal.

(...)
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1077453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)
–
destaquei

Assim, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes no caso concreto.

Desse modo,
in casu,
no que se refere à qualificadora por motivo fútil (
art. 121, §2o, inciso II, do Código Penal
), observa-se que o conjunto probatório produzido é suficiente para indicar a incidência da qualificadora, isso porque a Vítima
Vanderson Pinheiro Silveira
narrou, em juízo, que o acusado agiu em decorrência de um suposto relacionamento amoroso entre a vítima e a ex-mulher do acusado.

Senão:

“
Acusação
: O senhor soube o porquê que aconteceu tudo isso?

Testemunha
: Até hoje, o que eu sei, que os outros comenta, é que foi por causa da ex-mulher (...) o Emerson tava tendo um caso com ela (...)”

De outro tanto, no que tange a qualificadora de meio que dificultou a defesa do ofendido, verifica-se a existência de suporte probatório mínimo apto a autorizar a análise da incidência - ou não - da qualificadora pelo Júri Popular, porquanto as informações prestadas pelas testemunhas, em especial pelo
Delegado de Polícia Nilson André Farias de Oliveira,
evidenciam a presença de elementos mínimos da qualificadora indicada na peça acusatória.

Vejamos:

“
Acusação
: o senhor sabe se a vítima, em algum momento, teve possibilidade de esboçar reação?

Delegado
: Nenhuma;

Acusação
: A posição dele o senhor ficou sabendo? Sabe qual que era?

Delegado
: Pelo o que eu recordo, foi uma situação, assim, que não chegou a ter discussão, nem nada, ele já chegou e atirou alí no meio de uma festa, no meio de uma festa, não tem como se defender.”

Por isso, conclui-se que a fundamentação exarada pelo magistrado está de acordo com os elementos levantados, não havendo qualquer prova capaz de demonstrar a manifesta improcedência das qualificadoras, conforme registrado na sentença de pronúncia (id. 32373465 e 32373466):

“
Extrai-se dos autos que o motivo ensejador da ação delituosa [descontentamento do réu como suposto relacionamento amoroso do ofendido com sua ex-mulher], o lugar e a circunstância em que praticada a infração [estabelecimento comercial ‘BAR DO FABÃO', em pleno funcionamento, com grande aglomeração de pessoas, tanto que os disparos executados pelo réu atingiram em terceiras pessoas que estavam na parte externa no bar], bem como o local em que a vítima foi atingida [região mentoniana esquerda (cabeça), a revelar a execução sumária do delito a curta distância] denotam, aparentemente, a repugnância, o meio de que resultou perigo comum e a surpresa dos disparos de arma de fogo.

Sendo esse o contexto, tem-se, em linha de princípio, presente motivo delitivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, isto é, motivo fútil.

Dessa maneira, presentes indícios mínimos da incidência das referidas qualificadoras, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a controvérsia.

Ante essas considerações,
mantenho
a incidência das qualificadoras por motivo fútil e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e, com o parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020